Tribunal: TJSP
Processo: 0003787-61.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003787-61.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante LUCAS MELLO
DA CONCEIÇÃO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003787-61.2020.8.26.0026 -Voto no 14594
2
Agravo em execução no 0003787-61.2020.8.26.0026
Comarca: Bauru/DEECRIM UR3
Agravante: Lucas Mello da Conceição
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14594
Agravo de execução. Pedido de prisão domiciliar em
razão da pandemia de COVID-19. Pandemia que por si
só não autoriza a soltura. Informes dão conta de que não
restou comprovado que há risco concreto à saúde do
sentenciado dentro do estabelecimento prisional em que
se encontra. Recurso não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por LUCAS MELLO
DA CONCEIÇÃO contra a r. decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão
domiciliar.
Insurge-se o agravante em face da r. decisão que indeferiu seu
pleito de concessão de prisão domiciliar, em razão da Pandemia de COVID-19, ressaltando
que já sofreu de doenças crônicas que o colocam no grupo de risco (asma e pressão alta),
requerendo a concessão da prisão domiciliar ao menos até o final da Pandemia.
Contraminutado o recurso (fls. 08/10), o parquet pugnou pelo
improvimento do recurso.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do
agravo (fls. 21/32).
É o relatório.
O agravo não deve ser provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003787-61.2020.8.26.0026 -Voto no 14594
3
Extrai-se dos autos que o agravante cumpre pena em regime
fechado, e em razão da pandemia, COVID-19, foi pleiteado e indeferido junto ao Juízo das
Execuções Penais a concessão de prisão em albergue domiciliar, em decisão bem
fundamentada e que deve ser mantida.
Primeiro, porque a situação de pandemia não autoriza, por si só, a
concessão automática de liberdade a todos os presos do sistema prisional paulista, não
havendo, no momento, razões para supor que aqueles que gozam de liberdade plena estão
mais seguros do que os que permanecem no cárcere, ou em regime semiaberto, como no
caso, sendo de rigor ponderar que a orientação geral à população é no sentido de haver
confinamento.
Ainda, não há qualquer comprovação nos autos de que, em meio
aberto, ou seja, em prisão domiciliar, o paciente receberia os cuidados médicos que, caso
necessário, receberia no estabelecimento prisional.
Também não restou comprovado que há risco concreto à sua saúde
dentro da unidade prisional em que se encontra, maior do que o suportado pela população
em geral, e tampouco que ostenta as doenças crônicas mencionadas.
Ainda, convém mencionar que foram adotadas, por parte do poder
público, medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus
(Covid-19) no âmbito do sistema penal, conforme recomendação do CNJ já citada, bem
como Portaria Interministerial dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e o da Saúde
no 07/2020, de 18 de março de 2020.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo interposto
pelo sentenciado LUCAS MELLO DA CONCEIÇÃO, mantendo-se a decisão agravada
em todos os seus termos.
Reinaldo Cintra
Relator